Tribunal: TJSP
Processo: 0002704-38.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – REMIÇÃO – PRETENSÃO DEFENSIVA DE REMIÇÃO DE PENA POR TER SIDO O SENTENCIADO APROVADO EM TODAS AS MATÉRIAS DO ENEM 2022 – DEFESA QUE DEIXOU DE JUNTAR DOCUMENTO OFICIAL O QUAL ATESTE A PARTICIPAÇÃO DO SENTENCIADO E SEU DESEMPENHO NAS ÁREAS DO CONHECIMENTO – PROVA INDISPENSÁVEL, QUE A ELA INCUMBE E ESTÁ AO SEU ALCANCE, MEDIANTE REQUERIMENTO NO ÓRGÃO APROPRIADO – IMAGENS

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – REMIÇÃO – PRETENSÃO DEFENSIVA DE REMIÇÃO DE PENA POR TER SIDO O SENTENCIADO APROVADO EM TODAS AS MATÉRIAS DO ENEM 2022 – DEFESA QUE DEIXOU DE JUNTAR DOCUMENTO OFICIAL O QUAL ATESTE A PARTICIPAÇÃO DO SENTENCIADO E SEU DESEMPENHO NAS ÁREAS DO CONHECIMENTO – PROVA INDISPENSÁVEL, QUE A ELA INCUMBE E ESTÁ AO SEU ALCANCE, MEDIANTE REQUERIMENTO NO ÓRGÃO APROPRIADO – IMAGENS EXTRAÍDAS EM APARELHO TELEFÔNICO PARTICULAR NÃO SUBSTITUEM ATESTADO OFICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DOS REQUISITOS DA BENESSE EM DECORRÊNCIA DA NECESSIDADE PROBATÓRIA E DA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NEGADO PROVIMENTO.